Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-12.2021.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006636-12.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO MARTINS LOPES - CPF: 039.258.711-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0005-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO MINISTERIAL
–
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ALEGADA A DIFERENÇA NO MODO DE EXECUÇÃO DOS DELITOS DE FURTO SIMPLES E HABITUALIDADE CRIMINOSA DO APELADO – INVIABILIDADE – DELITOS PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO – UNIDADE DE DESÍGNIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO A HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE – APELADO QUE POSSUI APENAS DUAS CONDENAÇÕES SENDO APENAS UMA DELITO PATRIMONIAL – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento do crime continuado demanda a existência de ações da mesma espécie praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser cometidos com habitualidade pelo agente.

No presente caso, a existência de registros no histórico do apelado, sendo uma condenação pelo delito de tráfico e outra pelo delito de roubo circunstanciado, não o torna, necessariamente, um criminoso habitual ou profissional, que tem na prática de ilícitos penais o seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1006636-12.2021.811.0045, que condenou
João Francisco Martins Lopes
pelo crime de furto simples, ilícito tipificado no art. 155,
caput
, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 24 dias-multa, sentença encartada no Id. 152799311.

Inconformado, o representante do Ministério Público interpôs recurso de apelação requerendo a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, por três vezes em concurso material (Id. 152799330).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 152799331).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo ministerial
, para afastar a incidência da regra da continuidade delitiva, conforme o seguinte ementário:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABITUALIDADE DELITIVA E CRIMES QUE ATINGIRAM PATRIMÔNIOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO JURÍDICO.
Nos casos em que resta comprovada a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva, mormente quando se trata de condutas autônomas entre si, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória que:

“
Fato 1:

No dia 10 de setembro de 2021, por volta das 10h00min, no estabelecimento comercial Supermercado “Delmoro”
,
situado na Avenida Goiás, no Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
JOÃO FRANCISCO MARTINS LOPES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto
animus furandi
, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) barbeador, marca “Gillete”, avaliado em R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), de propriedade do estabelecimento comercial “Supermercado Delmoro”, conforme auto de avaliação (id. 65879136), termo de apreensão (id. 65879127), boletim de ocorrência (id. 65879126), e termo de reconhecimento de objeto (id. 65879135).

Fato 2:

No dia 10 de setembro de 2021, em horário impreciso, no estabelecimento comercial “Mercado Bandeirantes”, situado na Avenida das Acácias, n.o 407-w, no Bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
JOÃO FRANCISCO MARTINS LOPES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto
animus furandi
, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 05 (cinco) desodorantes, da marca “Natura”, avaliados em R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais), de propriedade do estabelecimento comercial “Mercado Bandeirantes”, representado legalmente por Leandro Mezzomo, consoante auto de avaliação (id. 65879136), termo de apreensão (id. 65879127), boletim de ocorrência (id. 65879126), termo de declarações (id. 65879129, 65879130 e 65879133), e termo de reconhecimento de objeto (id. 65879134).

Fato 3:

No dia 10 de setembro de 2021, por volta das 9h00min, no estabelecimento comercial “Flamboyant”, situado na Avenida Mato Grosso, n.o 1096, no Bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
JOÃO FRANCISCO MARTINS LOPES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto
animus furandi
, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 02 (dois) frascos de perfume, marcas “Beau e Blue Concept” e 03 (três) bonés, avaliados em R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), de propriedade do estabelecimento comercial “Flamboyant”, consoante auto de avaliação (id. 65879136), termo de apreensão (id. 65879127), e boletim de ocorrência (id. 65879126).

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Evola-se dos autos que no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 10h00min, o denunciado ingressou nas dependências do “Supermercado Delmoro”, passando-se por simples cliente e, após algum tempo, apoderou-se de 01 (um) barbeador, marca “Gillete”, evadindo-se do local na sequência (câmera de monitoramento – id. 65960325 e 65967792).

Nestas circunstâncias, um funcionário da empresa percebeu a empreitada delitiva do denunciado através das câmeras de monitoramento, ocasião em que fora em sua direção para abordá-lo (câmera de monitoramento – id. 65960325).

Todavia, a referida testemunha somente alcançou o denunciado no estacionamento da empresa vitimada, ocasião em que encontrou consigo, além do aparelho que acabara de ser furtado, avaliado em R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), diversos outros produtos.

Em seguida, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e compareceu no local dos fatos e, após constatar o flagrante delito de furto, procedeu com a prisão do denunciado.

Diante a expressiva quantidade de produtos que estavam em posse, muitos da mesma espécie, e da ausência de nota fiscal das aquisições, os agentes policiais questionaram ao denunciado a procedência dos mesmos, o qual, por sua vez, confessou que tais pertences também eram objeto de furtos ocorridos naquele dia, em face das empresas “Mercado Bandeirantes” e “Flamboyant”.

Deste modo, os agentes policiais diligenciaram nos referidos estabelecimentos, confirmando que o increpado subtraiu 05 (cinco) desodorantes, da marca “Natura”, avaliados em R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais), de propriedade do estabelecimento comercial “Mercado Bandeirantes”; assim como subtraiu 02 (dois) frascos de perfume, das marcas “Beau e Blue Concept” e 03 (três) bonés, avaliados em R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), de propriedade do estabelecimento comercial “Flamboyant”
(Id. 152799253).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e, por consequência, condenou o acusado pelo crime de furto simples, praticado por três vezes, ilícito tipificado no art. 155,
caput
, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 24 dias-multa.

Do recurso interposto pelo Ministério Público

O
Parquet
pugna pelo reconhecimento dos três crimes na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).

Da detida análise do feito, verifico que a pretensão ministerial não comporta acolhimento.

Para que seja aplicado o instituto do crime continuado o agente deverá ter realizado mais de uma ação e praticado ao menos dois crimes da mesma espécie em mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Pois bem.

O magistrado singular aplicou a continuidade delitiva pelo fato de que o apelado atentou contra o patrimônio de três vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e
modus operandi
semelhantes, conforme ocorreu no vertente caso.

Conforme delineado na peça acusatória (transcrita acima) o apelado, num átimo de tempo, ou seja, no dia 10 de setembro de 2021, furtou bens móveis do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Delmoro” (fato 01), do estabelecimento comercial denominado “Mercado Bandeirantes” (fato 02) e do estabelecimento comercial denominado “Flamboyant” (fato 03).

O art. 71 do Código Penal, que estabelece os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva preleciona:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Assim, conforme a teoria adotada pelo
Código Penal

–
ficção jurídica,

cada ação intentada que pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução se traduzem em mais de um crime da mesma espécie, deve os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro, punindo como crime único.

Na Exposição de Motivos do
Código Penal

(Lei n.
7.209
/84), o legislador adotou:

“O critério da teoria puramente objetiva não se revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivo-subjetiva. O projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modos de execução e circunstâncias outras, marcadas por evidente semelhança. Estender-lhe o conceito de crime continuado importa em beneficiá-la, pois o delinquente profissional tornar-se-ia passível de tratamento penal menos grave que o dispensado a criminosos ocasionais. De resto, com a extinção, no Projeto, da medida de segurança para o imputável, urge reforçar o sistema, destinado penas mais lingas aos que estariam sujeitos à imposição de medida de segurança detentiva e que serão beneficiados pela abolição da medida. A Política Criminal atua, neste passo, em sentido inverso, a fim de evitar a libertação prematura de determinadas categorias de agentes, dotados de acentuada periculosidade.”

A doutrina, acrescentou ao fato a necessidade de um liame subjetivo entre as condutas perpetradas pelo agente, a caracterizar uma unidade de desígnios (objetivo-subjetiva), como pondera Carlos Fontán Balestra:

“Diz-se que o furto é único, ainda que se cometam vários em um dia ou em uma noite, em uma casa ou em várias. Do mesmo modo se o ladrão confessou ter cometido vários furtos no mesmo lugar e em momentos distintos, interpretando-se tal confissão favoravelmente ao agente, isto é, que suas ações, em momentos distintos, continuadamente, são um só furto e não vários...” (Carlos Fontán Balestra, Tratado de derecho penal, t. III, p. 60).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS ROUBOS MAJORADOS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (AUSÊNCIA DE DOLO GLOBAL). PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM FACE DA TEORIA OBJETIVA PURA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL INTERPRETADO PELO STJ À LUZ DA TEORIA MISTA. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES PARCELARES. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena. 2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. 3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares. 4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o Réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro. 5. Dessa forma, ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Agravante, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares. 6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 611.881/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.11.2021).

“PENAL E PROCESSO PENAL – FURTO QUALIFICADO [...] 5. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES PARA CRIME CONTINUADO – POSSIBILIDADE – MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MODO, TEMPO E LUGAR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Sendo demonstrado de forma incontroversa que as condutas perpetradas pelos réus se caracterizam pelas semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo imperioso o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal”

(
TJMT

-
0001035-79.2017.8.11.0078
, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara
Criminal
, Julgado em 4.7.2018).

Logo, agindo o apelado
contra
vítimas distintas
, três crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo
,
lugar
, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, impõe-se o reconhecimento da
continuidade delitiva.

Destaco, por fim, que a habitualidade criminosa do agente não autoriza a aplicação da regra da continuidade delitiva. Entretanto, no presente caso, essa situação, não está evidenciada nas provas dos autos.

Extrai-se da documentação acostada no feito de que o apelado possui apenas duas condenações transitadas em julgado, uma pelo delito de tráfico de drogas (transitada em julgado em 9.1.2009) e outra pelo delito de roubo circunstanciado (transitada em julgado em 19.6.2013).

Neste viés, conquanto reincidente, nada indica que o apelado seja criminoso habitual, notadamente que faz dos ilícitos patrimoniais seu meio de subsistência.

Dessa forma, entendo que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao aplicar o instituto da continuidade delitiva.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e,
nego provimento

ao recurso ministerial,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023